Tribunal: TJMT
Processo: 1006134-17.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006134-17.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEBER OLIVEIRA ABREU - CPF: 576.358.202-06 (EMBARGANTE), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), LEOVEGILDO PEDROSO DE ABREU - CPF: 177.361.107-00 (EMBARGANTE), CILCE DE ABREU - CPF: 064.793.591-00 (EMBARGANTE), ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO), CILCE DE ABREU - CPF: 064.793.591-00 (EMBARGADO), ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO), CLEBER OLIVEIRA ABREU - CPF: 576.358.202-06 (EMBARGADO), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), LEOVEGILDO PEDROSO DE ABREU - CPF: 177.361.107-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANIFESTAÇÕES VERBAIS NO ÂMBITO DE RELAÇÃO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu provimento à Apelação da requerida, reformando sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) omissão do conceito de “extrapolamento para o meio social externo”; (ii) erro de fato na valoração da prova testemunhal; (iii) obscuridade quanto à abrangência da liberdade de expressão familiar; (iv) contradição entre o juízo de reprovação das ofensas e a improcedência do pedido; e (v) erro material na identificação da testemunha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame de matéria já apreciada no acórdão embargado.

4.

As manifestações ofensivas foram devidamente analisadas e consideradas restritas ao âmbito familiar, sem repercussão social, o que afasta o dano moral.

5.

Os embargos revelam tentativa de reabertura do debate sobre as provas e as conclusões jurídicas anteriormente firmadas, finalidade incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reavaliação das provas, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LEOVEGILDO PEDROSO DE ABREU e CLEBER OLIVEIRA ABREU contra acórdão de id. 320938364 que deu provimento à Apelação de
CILCE DE ABREU
, reformando a sentença e
julgando improcedente o pedido indenizatório
, ao reconhecer que as manifestações verbais da parte ré ocorreram exclusivamente no âmbito familiar, sem repercussão social, não configurando dano moral indenizável.

Os embargantes apontam o
missão
quanto à delimitação do conceito de “extrapolamento para o meio social externo” e sobre a quantidade de pessoas necessárias para caracterizar repercussão pública; e
rro de fato
, ao desconsiderar que pessoas não pertencentes ao núcleo familiar (como a diarista Roselma) teriam tido conhecimento das ofensas; o
bscuridade
, diante de alegada falta de clareza sobre a abrangência da liberdade de expressão familiar frente à prática de supostos crimes; c
ontradição
, por entenderem que o acórdão afirma não validar as expressões proferidas, mas, ao mesmo tempo, julga improcedente a ação; e
rro material
, quanto à suposta atribuição de ofensas à testemunha Honofre.
Requer o provimento dos Embargos para sanar os vícios, com efeitos infringentes (id. 321833857).

A embargada pugna pelo desprovimento do recurso (id. 324692369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar supostas omissões, obscuridades, contradições e erro material no acórdão, notadamente quanto à delimitação do conceito de ‘extrapolamento para o meio social externo’, à valoração das provas testemunhais, à interpretação dos limites da liberdade de expressão no âmbito familiar e equívocos na identificação dos sujeitos das ofensas narradas.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, a pretensão de ver esclarecido o exato número de pessoas necessário para configurar a “repercussão no meio social externo” escapa ao escopo do art. 1.022 do CPC, porquanto o acórdão enfrentou o ponto central da controvérsia, ao afirmar que
não restou comprovado que as manifestações da embargada ultrapassaram o círculo íntimo familiar
e, por isso,
não se vislumbrou o dano moral indenizável
.

A menção à testemunha Roselma e ao informante Honofre não implicou em reconhecimento de que suas falas constituiriam prova de repercussão externa. Pelo contrário, foi expressamente registrado que
suas declarações não indicaram ampla divulgação social das ofensas
.

As indagações formuladas pelos embargantes (e.g., “se o direito à liberdade de expressão autoriza a prática de crimes”) desbordam do objeto dos embargos de declaração. O acórdão registrou que,
embora reprováveis, as expressões proferidas permaneceram confinadas ao ambiente familiar
, não sendo suficiente sua mera impropriedade para ensejar indenização.

A alegada contradição entre o reconhecimento de que as expressões foram ofensivas e a improcedência do pedido de indenização
não se sustenta
, pois o próprio acórdão esclarece que
a improcedência decorre da ausência de publicidade e repercussão social
, elemento essencial para a configuração do dano moral indenizável.

Verifica-se, na verdade, que as matérias alegadas nos Embargos não se tratam de omissão, contradição ou obscuridade, mas de tentativa de rediscussão do mérito, finalidade que excede os estreitos limites da via eleita.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (ii) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (iii) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4.

O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5.

A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6.

Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025